Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707808-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à origem para que apresente a decisão agravada (ID 225754682) em sua integralidade, visto que a versão atual está incompleta, iniciando de forma inesperada com a palavra “enor”. A falta de acesso à íntegra da decisão impede a devida análise dos argumentos recursais e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator